Tribunal: STF
Processo: ARE 1343045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRRÊNCIA. PRESENÇA DE MENORES COMPONDO O POLO ATIVO DA DEMANDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABÍVEL. MOMENTO INOPORTUNO. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. DNIT. LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES (DANO MATERIAL). CABÍVEL.
    1. O espólio tem legitimidade ativa para propor a ação de indenização por dano moral, conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
    2. Inocorrência da prescrição, uma vez que figuram como representados, no polo ativo da presente demanda (Espólio), autores menores de16 anos na data do acidente, e, assim, absolutamente incapazes, nos termos do art. 3°, do Código Civil.
    3. O pedido de denunciação da lide deve ser indeferido. Não obstante exista a possibilidade de a empresa responsável pela manutenção da rodovia ser condenada a ressarcir o DNIT por eventuais indenizações pagas, é inegável também que a sua inclusão na presente demanda causaria tumulto processual. Não se olvide, bem assim, que o denunciante não sofre prejuízo no indeferimento da denunciação, já que seu direito de regresso permanece intacto.
    4. O art. 37, §6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.
    5. Nessa perspectiva e analisando-se as provas colacionadas aos autos, tais como o laudo de exame pericial de reconstituição de acidente de trânsito, já mencionado anteriormente, juntado às fis. 21/31, verifica-se que o fator determinante para o ocorrido foram as ondulações na pista e a sua má conservação.
    6. Cabe especificamente ao DNIT responder por acidentes de trânsito decorrentes da má conservação de rodovias, tanto conforme consolidada jurisprudência quanto por força de previsão legal constante do art. 82, incisos I e IV, da Lei 10.233/01, que criou aquele Departamento, entre outras providências.
    7. Sendo o DNIT o órgão responsável pela administração das rodovias federais, possui o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias.
    8. Vale lembrar que o valor da indenização a ser estabelecido, se, de um lado, deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem de valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.
    9. Considerando o caso em concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor indenizatório a título de dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    10. No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, sob a forma de prestação mensal, o pedido dos autores comporta provimento, pois não há incompatibilidade no recebimento de pensão por morte e indenização por danos materiais cumulativamente. O beneficio previdenciário tem fundamento na relação estabelecida entre o segurado e a Previdência Social, remunerada pelas contribuições recolhidas pelo trabalhador.
    11. A pensão mensal deve ser fixada em R$ 2.544,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), que corresponde hoje a 2/3 do salário mensal da vítima, devidamente atualizado.
    12. O valor mensal a ser pago a título de indenização decorre da responsabilidade objetiva da Administração e visa reparar os autores pela perda ocorrida, sendo devida desde o óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24 anos, no caso dos filhos comprovarem frequência em curso superior, o que ocorrer por último.
    13. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54, do c. STJ, tanto para a indenização por danos materiais como para aquela por danos morais.
    14. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, no caso dos danos materiais e, a partir do arbitramento, a teor da Súmula n.° 362, do STJ, no caso dos danos morais, e deve ser calculada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    15. De rigor, ainda, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° e 3°, do Código de Processo Civil de 2015, que se coaduna ao entendimento desta E. Quarta Turma 20, § 3° e 4°, do CPC/73.
    16. Apelação dos autores parcialmente providas, para condenar o réu ao pagamento de indenização a titulo de danos morais e materiais, nos termos da fundamentação supra.
    17. Recurso adesivo do DNIT improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente